Tribunal: TJPA
Processo: 0805533-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805533-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO SOUZA, ANA MARIA DA SILVA GONCALVES, ANA REGINA DAMASCENO DE VILHENA, ANTONIETA ISABEL PENA CARDOSO, CARITAS VIOLANTE OEIRAS COSTA RIBEIRO, ELENILDA MENDONCA VIEIRA, ELENITA RAIMUNDA ROSA DOS SANTOS, ELIANA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA, ELIZETE LOBATO DE ALEXANDRIA, ELZA MARIA COSTA CHIBA, FRANCEMARA CUNHA RODRIGUES, HELIANA HELENA AMORAS MELO, INEZ SAMPAIO MENDES, IVONILDA BARATA PANTOJA, LUCIA HELENA DE SOUZA ALVES, LUCILENE DE JESUS DUARTE, LUDUCILA MARIA MIRANDA BATISTA, MARCIA MONTEIRO RODRIGUES CHAVES, MARIA DA GLORIA NAZARE DO COUTO, MARIA DE NAZARE DE SENA AMERICO, MARIA DO LIVRAMENTO AMARAL MARTINS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANCO, MARIA JOSE ELLERES MONTEIRO, MARIA JOSE XAVIER PINHEIRO, MARIA JULIA RODRIGUES DE FREITAS, MARIA MACHADO SANTOS, MARIA MELO CABRAL, MARICELIS MOURA DE QUADROS, NARCELITA CUNHA OLIVEIRA, REGINA LUCIA DOS SANTOS BAIA, REJANE DAS GRACAS PIEDADE SIQUEIRA, REJANE SILVIA DO COUTO RODRIGUES ALVES, ROSA MARIA ARAUJO BATISTA, ROSELIA CAMPOS DOS ANJOS, ROZILDA DO ESPIRITO SANTO MIRANDA, RUI BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, SANDRA MARIA DO CARMO DA CUNHA CID, SONIA MARIA SANTOS DE ALMEIDA, WALCILENE PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Nº
0805533-13.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE
S
:
MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO SOUZA e OUTROS

REPRESENTANTE:

MÁRIO DAVID PRADO SÁ

(
OAB/PA Nº
6.286
)

AGRAVADO
:
ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
PROCURADORIA
-GERAL
DO ESTADO

EMENTA

AGRAVOINTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE

RECURSO

ESPECIAL

COM FUNDAMENTO EMJUÍZO REGULAR. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO
RECURSAL NÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.
NÃO
CONHECIMENTODO
AGRAVO

INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo previsto nos
arts
.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

4
. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores

do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará,
na
44ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 22 a 29/11/2023)
,

por unanimidade, em
n
ão conhecer

d
o

agravo interno
em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Relator,

Desembargador

C
onstantino Augusto Guerreiro
(Vice-Presidente
, em exercício
).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento

presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(Presidente
, em
exercício
).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relator

RELATÓRIO

Trata-se

de
agravo interno
(ID
. N.º

3624398
)
,
interposto

por

MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO SOUZA e OUTROS
,
contra

decisão

monocrática
que inadmitiu

agravo de instrumento em

recurso especial por
erro grosseiro da via eleita (
ID.
n
.º
3308951
), vez
que o recurso especial não fora
a
dmitido por força de
enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça (ID.
n
.º
2720082
).

Defende
, em síntese,
a necessidade de ser concedida
gratificação pela

atuação d
os

recorrentes (
servidores
)
na área d
e
educação especia
l, com base no princípio da isonomia
. Sustenta, deste modo, que o caso merece ser analisado em respeito aos mandamentos constitucionais e as
pectos teleológicos que o núcleo de proteção reveste o

instituto
,

devendo, para tanto, ser

aplicada a
justiça processual
insculpida n
a

fungibilidade
recursal.

Não foram a
presenta
das
contrarrazões
, conforme consta na certidão de
ID

5246085
.

É o relatório.

VOTO

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que
não admite

o
recurso
especial
com fundamento em súmula do STJ
ou por intempestividade
é o agravo em recurso
especial
, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
especial
, que é o recurso cabível, uma vez que se
trata
de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
cito

os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.

Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

3. Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
”

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
especial
.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 29/11/2023